Tribunal: TJDFT
Processo: 0001148-40.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA DUAS VÍTIMAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DÚVIDAS SOBRE A EXISTÊNCIA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplicada no caso concreto a pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para o crime de lesão corporal, não havendo interposição de recurso pelo Ministério Público, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos.

2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Todavia, a palavra da ofendida deve ser coerente e estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.

3. In casu, embora as vítimas tenham afirmado na fase extrajudicial que o réu praticou atos libidinosos contra elas e existam indícios nesse sentido, as divergências constantes na versão apresentada pelas ofendidas na Delegacia em cotejo com as declarações da única testemunha em Juízo e a ausência de outros elementos comprometem a prova, gerando insegurança quanto à veracidade e dinâmica dos fatos imputados ao recorrente.

4. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante.

5. Recurso conhecido e provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de lesão corporal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal e absolver o réu da imputação da prática dos crimes de estupro de vulnerável praticados por padrasto (artigo 217-A, § 1o, c/c o artigo 226, II, ambos do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.